Tribunal: TJSP
Processo: 2192930-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Plano de saúde. Segurada diagnosticada com transtorno do espectro autista. Cobertura inquestionável conforme decisão judicial. Tratamento multidisciplinar a ser realizado, preferencialmente, na rede credenciada indicada pelo plano de saúde. Clínica apontada localizada num raio de 16 km da residência da parte autora. Impossibilidade de a segurada

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Plano de saúde. Segurada diagnosticada com transtorno do espectro autista. Cobertura inquestionável conforme decisão judicial. Tratamento multidisciplinar a ser realizado, preferencialmente, na rede credenciada indicada pelo plano de saúde. Clínica apontada localizada num raio de 16 km da residência da parte autora. Impossibilidade de a segurada escolher os prestadores do serviço, sob pena de desvirtuamento do contrato. Atendimento particular apenas e tão somente em caso de inexistência de prestador credenciado. Não provimento.